Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Agravo interno. Direito processual civil Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Coisa julgada. Ausência de fato novo. Preclusão consumativa. Não conhecimento de apelação. Manutenção da decisão monocrática. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de que a matéria relativa à gratuidade de justiça já havia sido definitivamente apreciada em agravo de instrumento, com trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a alegação de que houve alteração superveniente em sua situação econômica, apta a justificar a renovação do pedido indeferido anteriormente.
III. Razões de decidir
3. A renovação do pedido de gratuidade de justiça, embora juridicamente possível, não afasta os efeitos da coisa julgada quando ausente demonstração de fato novo relevante.
4. A reapresentação de documentos sem demonstração concreta de alteração na condição econômica da parte não configura fato novo relevante, caracterizando mera repetição de argumentos já decididos, atraindo a preclusão consumativa.
5. No caso, as demais teses recursais, como cerceamento de defesa e nulidades processuais, estão prejudicadas pela ausência de recolhimento das custas iniciais, cuja exigibilidade permanece válida após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça.
6. A suspensão automática da exigibilidade do preparo prevista no art. 101, §1o, do CPC não se aplica quando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça já foi objeto de agravo de instrumento regularmente julgado, com trânsito em julgado.
7. Destarte, a tentativa de reabrir a discussão, sem a demonstração de fato novo relevante, configura mera reiteração de matéria já decidida, em descompasso com os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais.
8. Diante do exposto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §1o, 502, 507, 932, III, 1.007, §1o; RITJDFT, art. 87, III.